Tribunal: STF
Processo: RE 1169765
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PENA DE APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. RATIO DECIDENDI DO TEMA Nº 546 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que julgou parcialmente procedente a ação direta de constitucionalidade apresentada contra Lei nº 6.466, de 2015, do Município de Maceió/AL, conforme a ementa a seguir:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 6466/2015 QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DE TRANSPORTE REMUNERADO IRREGULAR E CLANDESTINO DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA MATÉRIA. PARÂMETRO DE CONTROLE. NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PACTO FEDERATIVO. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. MÉRITO. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE SANÇÃO MAIS GRAVOSA DO QUE O CTB, EM RAZÃO DA MESMA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETE PRIVATIVAMENTE À UNIÃO LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO, CABENDO AO MUNICÍPIO TÃO SOMENTE SUPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL, NO QUE COUBER, E NÃO CONTRARIÁ-LA, COMO O FEZ. OFENSA AO ARTIGO 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGO 12, INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. PRECEDENTES DESTA CORTE.“ (e-doc. 30).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o ente municipal pugna pelo reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 6.466, de 2015, ao argumento de que o combate ao transporte clandestino de passageiros é assunto de interesse local, nos moldes do art. 30, inc. V, da Constituição da República. Faz referência a julgamento do Pretório Excelso em que declarada constitucional a pena de apreensão de veículo utilizado no transporte irregular (ADI nº 2.751/RJ) (e-doc. 31). 



    3. Apresentadas as contrarrazões (e-doc. 32). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para esclarecer o ponto nodal da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



     “(...) 18. Quanto ao mérito, esclareço que em diversas oportunidades já me posicionei no sentido de que a lei local - ora impugnada - prevê punição mais severa do que a norma de caráter geral (Código de Trânsito Brasileiro), editada pelo Poder Legislativo da Unido no exercício de sua competência legislativa privativa. Ou seja, a Lei Municipal número 6.466/2015, que dispõe sobre a ‘proibição da prática de transporte remunerado irregular e clandestino de passageiros no âmbito do Município de Maceió’, disciplina semelhante situação fática daquela prevista no CTB, culminando, contudo, medida administrativa mais gravosa ao condutor flagrado em desacordo com a legislação em referência. 



    19 Em verdade, a legislação federal apresenta distinção entre a ‘retenção’ e a ‘apreensão’, esclarecendo que enquanto esta tem natureza de penalidade, em que se recolhe o veículo ao depósito, lá permanecendo sob custódia e responsabilidade do Estado, com ônus para o seu proprietário, aquela se classifica como simples medida administrativa, operando-se a mera detenção do veículo no local, liberado assim que seja sanada a irregularidade. 



    (...)



    20 Ainda, no capítulo referente às infrações, o código prevê a penalidade e a medida administrativa a serem aplicadas nos casos em que o condutor efetuar transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim: 



    Art. 231. Transitar com o veículo: (...) VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente: (...) Infração - média; Penalidade - multa; Medida administrativa - retenção do veículo; 



    21 Por outro lado, a Lei Municipal número 6.466/2015 prescreve seja aplicada, em razão da mesma conduta, medida administrativa sensivelmente mais severa ao condutor, conforme abaixo se observa: 



    Art. 4º O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores sujeitará o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo das constantes do Código de Trânsito Brasileiro: I — multa de R$ 2.180,00 (Dois mil e cento e oitenta reais) por infração; II - apreensão do veículo; III - custos de remoção do veículo no valor de R$ 80,00 (Oitenta reais), quando houver; IV - taxa de estadia do veículo, no valor diário de R$ 24,00 (Vinte e quatro reais), por um limite máximo de 90(noventa) dias; V — em caso de reincidência, além das penalidades tratadas nos incisos acima, o valor da multa será progressivamente aumentado, acrescentando-se ao último valor aplicado o valor básico respectivo; VI — cassação da permissão, autorização ou concessão em caso de reincidência, quando o infrator for permissionário, autorizado ou concessionário vinculado à SMTT de Maceió. 



    (...)



    25 Depreende-se do que fora demonstrado acima que a competência para legislar sobre trânsito é privativa da União, competindo ao Município tão somente suplementar a legislação federal, no que couber, e não contraria-la, ao prever penalidade mais severa para o mesmo fato.” (e-doc. 30).



    5. Em hipótese similar, este Supremo Tribunal Federal manifestou-se a respeito da inconstitucionalidade da imposição da pena de apreensão do veículo utilizado em transporte clandestino de passageiros, conforme a tese fixada no Tema nº 546 do ementário da Repercussão Geral:



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”



    (RE nº 661.702-RG/DF, Tema RG nº 546, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 19/05/2020).



    6. Nesse respeito, o voto do e. Min. Marco Aurélio, relator do processo:



    “Sob o prisma processual, o executivo fiscal, disciplinado na Lei nº 6.830/1980, além de representar meio próprio e legítimo para a cobrança de créditos pertencentes a entes públicos, sejam eles de natureza tributária ou não, constitui garantia do particular, no que lhe permite, em momento próprio, o exercício do direito de defesa em face da pretensão estatal. Ao vincular a restituição do veículo ao pagamento da multa e outros encargos, valendo-se de mecanismo indireto e opressivo de cobrança, o legislador distrital avançou a linha do arbítrio e aniquilou o exercício do direito de defesa e contraditório assegurado na Lei Maior. Tornou exigível, antes mesmo da conclusão do processo administrativo deflagrado com a lavratura do auto de infração, a sanção que dele pode resultar. É a inversão da ordem natural das coisas. 



    No tocante ao aspecto substantivo, a estipulação de meio indireto de cobrança, substituindo as vias processuais ordinárias, resulta na imposição de restrição desprovida de razoabilidade, excessiva e arbitrária. Constitui atalho inaceitável, direcionado a forçar, de forma mais gravosa e injustificável, o mesmo resultado almejado com a observância do rito da execução fiscal. Atenta, inclusive, contra o direito de propriedade, ao limitar o exercício pleno deste com base em exigência de prestação pecuniária – multa e preços públicos porventura devidos –, em caráter antecipado e na via imprópria, apesar de o bem apreendido não constituir garantia do pagamento desses valores. 



    O abuso dos meios, com a consequente contaminação dos fins, é a nota essencial e autoritária da previsão do § 7º do artigo 28 da Lei nº 239/1992, a revelar caráter ditatorial e arbitrário. Em síntese, ao privar o cidadão do mecanismo idôneo – o executivo fiscal – e utilizar-se de ferramentas indiretas e desarrazoadas de cobrança, o legislador desrespeitou o direito de propriedade e o devido processo legal tanto na dimensão processual quanto na substancial. Olvidou as regras adequadas e moderadas do jogo público.”



    7. Posto isso, é inarredável a conclusão de que o aresto vergastado está em plena consonância com a jurisprudência vinculante deste Excelso Pretório.



    8. Para a espécie, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar de representação de inconstitucionalidade, deixo de fixar a verba honorária sucumbencial. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator